Tribunal: TJSP
Processo: 1099813-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Autora alega desconhecer a dívida – Réu exibe documentação comprobatória que demonstra a contratação, o uso do cartão, bem como o modo como ocorreu a evolução da dívida - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Improcedência desta ação declaratória de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Autora alega desconhecer a dívida – Réu exibe documentação comprobatória que demonstra a contratação, o uso do cartão, bem como o modo como ocorreu a evolução da dívida - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Improcedência desta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral mantida – Litigância de má-fé - Ocorrência – Deslealdade processual verificada – Multa aplicada na sentença recorrida mantida – Incidência do inciso II do art. 80 do CPC/2015 – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da causa, em observação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099813-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SOLANGE MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099813-13.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44767
APEL.No: 1099813-13.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Solange Maria da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl I
SENTENÇA DA JUÍZA: Gisele Valle Monteiro da Rocha
CONTRATO BANCÁRIO Cartão de crédito
Autora alega desconhecer a dívida Réu
exibe
documentação
comprobatória
que
demonstra a contratação, o uso do cartão, bem
como o modo como ocorreu a evolução da
dívida - Não há prova que corrobore a tese
defendida pela consumidora, que não provou o
fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do
CPC/2015

Improcedência
desta
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral mantida

Litigância de má-fé - Ocorrência Deslealdade
processual verificada
Multa aplicada na
sentença recorrida mantida
Incidência do
inciso II do art. 80 do CPC/2015 Honorários
recursais
-
Cabimento
-
Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% do
valor da causa, em observação ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (cuja exigibilidade foi suspensa por ser ela
beneficiária da gratuidade processual), além de multa por litigância de
má-fé (de 1% sobre o valor da causa atualizado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099813-13.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Sustenta a recorrente que a sentença recorrida está
dissociada das provas dos autos, pois não houve comprovação da origem
do débito que ensejou a indevida negativação de seu nome nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. Insurge-se contra a sua condenação à
pena por litigância de má-fé, por afrontar aos princípios constitucionais
de acesso à justiça e argui a impertinência da expedição de ofício ao
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda deste Tribunal de
Justiça, dada a regular contratação de sua patrona.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. Funda-se a ação na alegação de que o nome da
apelante foi indevidamente inscrito pelo réu-apelado nos cadastros
restritivos de órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida que totaliza
R$ 733,95 (cf. fls. 1-14).
Ao contrário do alegado, o apelado demonstrou ser
cessionário de um crédito do Banco Losango S/A, proveniente de um
contrato por este mantido com a apelante contrato de cartão de crédito
que foi por ela assinado (cf. fls. 53-55). Há também nos autos cópias dos
documentos pessoais da usuária do cartão (cf. fl. 56) e das respectivas
faturas, que revelam o uso daquele apetrecho. Há, ainda, documentos
que mostram como se deu a evolução da dívida (cf. fls. 57-69).
A recorrente alega que a documentação é unilateral e
não comprovaria a origem dos débitos que ensejaram a negativação de
seu nome, mas não se insurgiu contra as evidências probatórias que
revelam a existência de relação jurídica com o cedente do crédito, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099813-13.2019.8.26.0100 -Voto no
4
efetiva contratação e do uso do cartão de crédito. Ela nem mesmo
contestou as assinaturas apostas nos documentos juntados aos autos e
tampouco os documentos que revelam o uso do cartão crédito.
Tal quadro é suficiente para atrair à apelante o ônus
da prova, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015. E o encargo
probatório evidentemente é de quem alega, pois a sua inversão (cf. art.
6o, VIII, do CDC) não é absoluta, cabendo ao juiz a apreciação dos
aspectos da verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
insuficiência, requisitos esses cuja aferição se acha relacionada ao
conjunto fático-probatório (cf. REsp. no 897.849/PR, rel. Min. Castro
Meira).
“De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o
suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de
seu direito. Ele é extraído da 'causa de pedir'” (cf. Cássio Scarpinella
Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, T. I, São
Paulo, Editora Saraiva, 2007, p. 246).
Ao tratar do ônus probandi, Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria Andrade Nery observam:
“A palavra vem do latim 'onus', que significa carga,
fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte” (cf. Código Comentado 2a ed., 1996, RT, fls. 758 e
724).
O réu não praticou, portanto, ato ilícito indenizável e
não poderia ser compelido a não inscrever o nome de sua devedora nos
cadastros de inadimplentes ato que consubstancia exercício regular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099813-13.2019.8.26.0100 -Voto no
5
um direito seu (cf. art. 188, I, do CC/2002), daí a improcedência desta
ação.
2.2. A autora foi condenada por litigância de má-fé,
por ter alterado a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II c.c. art. 81,
ambos do CPC/2015.
Ela afirmou que teve seu nome indevidamente
inscrito nos cadastros de inadimplentes e desconhecia a contratação e a
origem do débito (cf. fls. 1-14).
Não foi isso, contudo, o que ocorreu, pois houve
prova não só da contratação, mas do uso do cartão, ficando evidente que
a autora alterou a verdade dos fatos para tentar obter por meio do
Judiciário um proveito ilícito. Nítido, portanto, o uso do processo com
objetivo ilegal. Alegando desconhecer dívida proveniente de um
contrato que lhe era perfeitamente possível conhecer, incorreu a autora
em litigância de má-fé, conferindo outro ângulo aos fatos, como se o
processo fosse uma pesca milagrosa. O caso retrata um entre inúmeros
semelhantes que são desaguados no Poder Judiciário, conduta que deve
ser reprimida.
Assim, subsiste a sentença quanto à aplicação da
multa à autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do
CPC/2015, a cujo pagamento ela não estará isenta, ainda que
beneficiária da gratuidade processual, nos termos do art. 98, § 4o, do
CPC/2015.
A expedição de ofício ao NUMOPEDE deste C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099813-13.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Tribunal de Justiça encontra guarida no Comunicado no 02/2017 da
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade permanece suspensa por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator